Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703153-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ADEMAR FERRACIOLI, ANTONIO NOGUEIRA NETO, OTILIA REGINA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136- 95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que, para fins de contagem da prescrição, o termo a quo coincide com a data do trânsito em julgado da Execução Coletiva, e se dá pela metade do prazo de cinco anos, conforme previsto no art. artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32. verifica-se, portanto, que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. Precedentes do TJDFT. 3. Não se constata litispendência entre a ação n.o 39376/94 e o cumprimento de sentença da origem, posto que é possível inferir que a causa de pedir e o pedido daquela demanda se revelam dissonantes daqueles deduzidos no presente processo executivo. 4. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil, 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, 97, 98 e 103, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ocorrência de litispendência, uma vez que o direito pleiteado seria objeto da ação no 39376/94, ajuizada pelo sindicato, razão pela qual seria incabível o presente cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 884 do Código Civil, 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, 97, 98 e 103, todos do Código de Defesa do Consumidor, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os referenciados autos da ação n.o 39376/94, é possível inferir que a causa de pedir e o pedido se revelam dissonantes daqueles deduzidos no presente processo executivo. Aquela ação tem como pedido a obrigação de pagar consistente na reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativas ao IPC de março/1990, do período compreendido entre 1o/4 e 23/7/1990, conforme assegurado pelo título executivo consolidado perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, ao passo que nestes autos o objetivo se direciona à obrigação de fazer, consistente na reposição das perdas nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%. Assim, em que pese a identidade de partes, os pedidos são diversos, o que afasta a possibilidade de litispendência ou, ainda, de coisa julgada, em vista da definitividade daquela decisão (ID 49011357 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024